Tribunal: STF
Processo: MS 20280
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-25
Data de publicação: 1981-02-25

Ementa:
SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. DIREITO A CONVOCAÇÃO.
FALTA DE PROVA DA ALEGADA CONDIÇÃO DE QUE O IMPETRANTE E 1. SUPLENTE
DE DEPUTADO FEDERAL. COMUNICAÇÃO DE DEPUTADO, QUE EXERCE OU EXERCIA
O CARGO DE SECRETARIO DE ESTADO, DE QUE ASSUMIRA A CADEIRA VAGA.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.